Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade concreta e risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública.
2. O fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se não for portador de maus antecedentes, não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.